Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-56.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000302-56.2019.8.11.0004
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: Cleidivaldo Souza Lima e Telefônica Brasil S/A.
Recorridos: Cleidivaldo Souza Lima e Telefônica Brasil S/A.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SITUAÇÃO VEXATÓRIA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
2. O depoimento da testemunha colhido em audiência de instrução e julgamento, confirma que o autor realmente foi distratado e submetido à situação vexatória pela preposta da requerida.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000302-56.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDIVALDO SOUZA LIMA - CPF: 942.486.211-34 (RECORRENTE), JONATHAN NUNES DA SILVA - CPF: 044.711.821-88 (ADVOGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA -
ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS NO
INTERIOR
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
SITUAÇÃO VEXATÓRIA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO -
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.

O depoimento da testemunha colhido em audiência de instrução e julgamento, confirma que o autor realmente foi distratado e submetido à situação vexatória pela preposta da requerida.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020